Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-16.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708661-16.2018.8.07.0004 RECORRENTE: CARDIOCINE - CATETERISMO CARDIACO, DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO S/S - EPP RECORRIDOS: ESPOLIO DE LUIZ ALVES TRINDADE REPRESENTANTE LEGAL: APARECIDA FREIRE BARBOSA, DELANE FREIRE TRINDADE, ANTONIA FREIRE MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. SERVIÇOS HOSPITALARES. ACORDO. DESPESAS EXCEDENTES. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. 2. No caso dos autos, não houve distinção acerca da origem dos honorários médicos constantes nas notas fiscais, tendo sido dada plena quitação ao apelado em relação aos procedimentos médicos realizados no de cujus. 3. Compete a parte autora, dentro do seu ônus, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), situação não verificada nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta alega violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão impugnado não apreciou as provas documentais a respeito do inadimplemento do recorrido em relação aos honorários médicos, bem como sua plena ciência acerca da distinção destes com o valor pago a título de despesas hospitalares, incorrendo em error in judicando. Afirma que os documentos juntados aos atos são suficientes para comprovar o inadimplemento do recorrido acerca dos honorários médicos referentes ao procedimento de cateterismo e angioplastia. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Antonio Feres Paixão, OAB/DF 53.701-A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 37, inciso II, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que o conjunto probatório formado nos autos não é suficiente para comprovar o negócio jurídico a que alude o recorrente, tampouco suas consequências jurídicas, não tendo a mesma, portanto, atendido o comando constante do aludido disposto legal (ID 24611197-Pág. 8). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Por fim, em atenção ao ID 25080829-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Antonio Feres Paixão, OAB/DF 53.701-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003